Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-49.2016.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000115-49.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEUSILENE DE ALMEIDA PASSOS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES, JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.167). OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária em Ação de Cobrança ajuizada por profissional do magistério público municipal, visando à implementação do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. A autora busca, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes do descumprimento da referida norma pelo Município. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o ente público a adequar o vencimento básico da servidora e a pagar as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em analisar a obrigatoriedade de o Município de Brejolândia observar o piso salarial nacional do magistério, conforme fixado pela Lei nº 11.738/2008, calculando-o sobre o vencimento básico da servidora. Adicionalmente, verifica-se a correção da condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas, em razão do comprovado descumprimento da legislação federal pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu artigo 206, VIII, e no artigo 60, III, 'e', do ADCT, assegura a valorização dos profissionais da educação, prevendo a instituição de um piso salarial profissional nacional, o que confere legitimidade à norma federal que regulamenta a matéria.

4. A
Lei Federal nº 11.738/2008
instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinando que tal valor corresponde ao vencimento inicial das carreiras, para uma jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com previsão de reajuste anual.

5. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167
, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando o entendimento de que o piso se refere ao
vencimento básico
, e não à remuneração global do servidor, além de reconhecer a competência da União para editar normas gerais sobre a matéria.
6. A decisão proferida pelo STF na ADI 4.167 possui
eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante
, o que torna sua observância obrigatória por todos os entes da federação. Fica vedada, portanto, a prática de somar gratificações, abonos ou outras vantagens pecuniárias ao vencimento para atingir artificialmente o valor do piso.

7. Os documentos juntados aos autos, como os contracheques (IDs 31432798, 31432813, 31432814, 31432815), demonstram que o vencimento básico pago à autora era inferior ao valor do piso nacional, calculado de forma proporcional à sua jornada de trabalho. O Município, em sua contestação (ID 31432809), não apresentou justificativa jurídica plausível para o descumprimento da norma.

8. A alegação de limitações orçamentárias ou a ausência de lei municipal específica não são argumentos válidos para afastar a obrigatoriedade de cumprimento do piso salarial, conforme entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na própria ADI 4.167.

9. O piso salarial corresponde ao vencimento básico para uma jornada de 40 horas semanais. Para jornadas diversas, como a de 20 horas semanais da autora, o pagamento deve ser proporcional, tomando-se como referência o valor estabelecido na legislação federal, conforme corretamente aplicado na sentença.

10. A sentença de primeiro grau está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e dos demais tribunais pátrios, que reiteradamente confirmam a obrigatoriedade da implementação do piso sobre o vencimento básico e o consequente direito ao recebimento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao
vencimento básico inicial
da carreira, sendo vedada sua composição com gratificações, abonos ou outras vantagens pecuniárias para fins de cumprimento da norma.

A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167, impõe sua
observância obrigatória
por todos os entes federativos, independentemente de legislação local específica.

Comprovado o pagamento de vencimento básico em valor inferior ao piso legal, são devidas as
diferenças remuneratórias
correspondentes, respeitada a prescrição quinquenal, não sendo a alegação de limitação orçamentária justificativa para o descumprimento da lei.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206, VIII e ADCT, art. 60, III, 'e'; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Código de Processo Civil, art. 496, I; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000115-49.2016.8.05.0246
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA e como apelada DEUSILENE DE ALMEIDA PASSOS ANDRADE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator